Tribunal: CARF
Processo: 11624.720022/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
11624.720022/2011-30 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.750 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
YURI YACISHIN DA CUNHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ITR. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
O benefício fiscal de redução da base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) em face da área de preservação permanente
está condicionado, necessariamente, à apresentação tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Gregório
Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia
Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 04-28.570, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, fls. 197 a 203:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720022/2011-30
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720022/2011-30

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante auto de
infração, f. 64-70, através do qual se exige o crédito tributário R$ 380.517,31, assim
discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR dos
exercícios 2007 e 2008, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Rio do
Cedro, com área total de 1.128,3 ha., Número de Inscrição – NIRF 6137695-7,
localizado no município de Guaraqueçaba-PR.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 1.128,3 hectares, declarada a
este título, por falta de comprovação do atendimento aos requisitos da isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: o contribuinte deixou de apresentar laudo técnico de
avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado pelo sujeito passivo
foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da
Receita Federal – SIPT, apurado pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 03/05/2011,
conforme consta da f. 73.
Impugnação
Em 02/06/2011 o interessado, por meio de procurador qualificado nos autos, apresentou
impugnação, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
Alega que o imóvel está localizado na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba-
PR, instituída pelo Decreto 1.228 de 27 de março de 1992, região de Mata Atlântica,
protegida pela Lei Federal 11.428 e legislação ambiental, Lei 4.771/65 e 78713. A área
é composta por rios, riachos e mangues e com inúmeros relevos com mais de 30 graus
de elevação, conforme comprovam a planta georreferenciada, laudo do Engenheiro
Florestal e memorial descritivo, anexos à intimação no 09101/00180/2009.
Alega que a MP 2.166-67 de 24 de agosto de 2001, que alterou a Lei 9.393/96 passou a
permitir a exclusão, da base de cálculos do ITR, da área de preservação permanente,
sem a necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA, conforme entendimento
do STJ (REsp no 898.537, DJE 26,112008) e do TRF da 4a Região.
Sustenta que, dada a impossibilidade de exploração econômica do imóvel, o valor da
terra nua é irrisório, pois não existem compradores interessados neste tipo de imóvel.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
Em 26/03/2012, o interessado, por meio de procurador, apresentou petição, f. 149-151,
requerendo a juntada dos seguintes documentos:
a) Ofício do Instituto Ambiental do Paraná (IAP) no 040/12, que, segundo o
impugnante, atesta que os imóveis estão localizados no bioma mata atlântica, o qual
é considerado pela UNESCO como reserva da biosfera, na qual habitam espécies da
fauna.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720022/2011-30

b) Ofício do Ministério do Meio Ambiente – Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, que, segundo o impugnante, atesta que o imóvel
está localizado na área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, na qual habitam
espécies da fauna.
Conclui que o imóvel é isento do ITR porque está localizado no bioma mata atlântica,
considerada reserva da biosfera pela UNESCO, inclusa no perímetro da APA de
Guaraqueçaba e do Tombamento da Serra do Mar. Complementa que na propriedade
fiscalizada habitam espécies ameaçadas de extinção, assim declaradas pelo IBAMA.
Às f. 126, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba-PR informa que a
Planta do imóvel georreferenciado da Fazenda Rio do Cedro foi juntada ao processo no
10980.723.308/2011-55, por ser inviável a conversão para arquivo digital.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 14/5/12, a 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA.
O fato, por si só, de o imóvel estar localizado em Área de Proteção Ambiental - APA,
não o exclui da incidência do ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA POR FLORESTA
NATIVA
EXERCÍCIOS
2007
E
POSTERIORES.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA.
A não incidência de ITR sobre as áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da declaração
dessas áreas em Ato Declaratório Ambiental – ADA protocolizado tempestivamente
perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 30/8/12, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 207, o Contribuinte, por meio de seu representante (procuração de fls.
218 e 219), interpôs o recurso voluntário de fls. 209 a 217 em 24/9/12, alegando, em síntese,
que:

[...]
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720022/2011-30

[...]

[...]

[...]

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720022/2011-30

(Destaques no original)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Antes de considerações outras, importa destacarmos que o Recorrente informou
na Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) dos exercícios de 2007 e
2008, referente à Fazenda Rio do Cedro, situada em Guaraqueçaba/PR, uma de Área de
Preservação Permanente (APP) de 1.128,3 ha, que corresponde a toda a área do imóvel, e R$
0,00 de Valor da Terra Nua (VAN) tributável. Confira-se:
Exercício 2007:

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720022/2011-30

Exercício 2008:

Após ter sido intimado e não ter feito a devida comprovação das informações
prestadas nas DITRs apresentadas, a fiscalização procedeu às seguintes alterações:
- Glosa da APP declarada nos exercícios de 2007 e 2008;
- Alteração do VTN com base no Sistema de Preços da Terra (Sipt), sendo
adotado os seguintes valores por hectare, levando-se em conta a aptidão agrícola do imóvel e
adotando-se o valor para terras mistas não mecanizáveis:
Exercício 2007 – R$ 950,00/ha (Tela do Sipt de fl. 14)
Exercício 2008 – R$ 960,00/ha (Tela do Sipt de fl. 14)
Desse modo, o VTN tributável foi assim alterado:
Exercício 2007 – De R$ 0,00 para R$ 1.071.885,00
Exercício 2008 – De R$ 0,00 para R$ 1.083.168,00
Como se vê, as alterações efetuadas pela fiscalização se resumem à APP e ao
VTN.
Em seu recurso voluntário, o Recorrente se limita a dizer que a área objeto do
lançamento está localizada no Bioma Mata Atlântica, dentro da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Guaraqueçaba/PR, estando, dessa forma, não sujeita à incidência do ITR.
Aduz, ainda, que a decisão recorrida estaria dissociada da “nova ordem mundial”
quanto à preservação ambiental, uma vez que não teria levado em consideração o fato de que a
área é “habitat de espécies da fauna em vias de extinção” e que estaria impossibilitada de
utilização econômica.
Também alega que a área atenderia ao disposto no art. 10, inciso II, alíneas “a” e
“b”, da Lei no 9.393, de 19/12/96, e que a exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
estaria distorcendo a regra do § 7o, do mesmo artigo.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720022/2011-30

Por fim, refuta o VTN arbitrado sob o argumento de que tal arbitragem foi
realizada com base no valor de áreas sem qualquer restrição de uso, situação essa que não seria
evidenciada na área em questão.
Pois bem, para que possa fazer jus à isenção de ITR, a APP declarada deve estar
acompanhada de ADA tempestivo.
A esse respeito, vejamos o que dispõe a legislação e regência:
Lei no 6.938, de 31/8/81, em sua redação dada pela Lei 10.165, de 27/12/00:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
[...]
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382, de 19/9/02:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
[...]
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
Como se nota, a APP a ser excluída da área tributável do imóvel precisa,
obrigatoriamente, ter sido informada em ADA, protocolizado no Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nos prazos fixados em ato normativo.
Ademais, importa destacar que o ADA não representa apenas uma mera
formalidade administrativa voltada à declaração de uma situação e à isenção de ITR, mas sim se
constitui, também, em importante instrumento para o cadastramento de áreas de interesse
ambiental e alimentação da base de dados do IBAMA, autarquia, esta, que realiza, dentre outras
atividades, o controle e o monitoramento ambiental, com vistorias nos imóveis rurais em relação
aos quais seus proprietários tenham se valido de tal documento para reduzir o valor do ITR.
Desse modo, em relação ao ADA, para melhor análise do caso, trazemos à baila a
seguinte informação constante do relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
66 a 70, que acompanha o Auto de Infração de fl. 65:
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720022/2011-30

Vejamos, agora, o seguinte excerto da decisão recorrida
A partir do exercício de 2007 o ADA passou a ser exigível anualmente, devendo ser
entregue no IBAMA no prazo de 1o de janeiro a 30 de setembro do ano em exercício,
conforme art. 9o da Instrução Normativa IBAMA no 76, de 31/10/2005 e art. 9o da
Instrução Normativa IBAMA no 96, de 30/03/2006, vigentes à época do fato gerador.
Não constam dos autos Ato Declaratório Ambiental dos Exercícios 2007 e 2008.
Deste modo, conclui-se que não restaram satisfeitos os pressupostos da isenção, motivo
pelo qual é mantida a área tributável conforme consta do lançamento.
Conforme se observa, a decisão recorrida manteve a glosa da APP pela não
apresentação do ADA dos exercícios de 2007 e 2008, o que está correto, como visto mais acima
neste voto.
Por sua vez, não encontra abrigo a alegação do Recorrente de que a área estaria
isenta de ITR por estar situada dentro do Bioma Mata Atlântica. O simples fato de o imóvel estar
situado no interior de uma área assim não o torna automaticamente isento do ITR, pois as áreas
passíveis de dedução da área tributável do imóvel são aquelas especificadas na Lei no 9.393, de
19/12/96. Nesse ponto, importa trazermos o seguinte excerto da decisão de primeira instância:
Nos termos do disposto no art. [176] da Lei 5.172, de 1966, o Código Tributário
Nacional – CTN, a isenção decorre de lei e não há lei determinando a não incidência do
ITR sobre imóvel localizado em Área de Proteção Ambiental.
A criação de uma Área de Proteção Ambiental - APA não impede o exercício de
atividades econômicas nas propriedades rurais por ela alcançadas. A legislação que rege
este instituto (Lei 6.902, de 27/04/1981, Decreto 99.274/90, Lei 9.985/2000) não proíbe
a habitação, residência e atividades produtivas nas APAs, embora estas devam ser
orientadas e supervisionadas pela entidade ambiental encarregada de assegurar o
atendimento das finalidades da legislação instituidora.
Em síntese, o fato de o imóvel estar inserido em APA, por si só, não o torna isento de
ITR. Para tanto, deve ficar comprovado que no imóvel existe uma ou mais das áreas de
interesse ambiental arroladas no art. 10, § 1o, inc. II, da Lei 9.393/96, bem como o
atendimento dos demais requisitos legais de isenção.
E com base nessas considerações da DRJ também se afasta a alegação do
Recorrente de que o arbitramento do VTN, realizado pela fiscalização, não se aplicaria à área em
questão por ter sido feito com base no valor de áreas sem qualquer restrição de uso.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria ao
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972), o que não ocorreu.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.750 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720022/2011-30

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital